Tribunal: STF
Processo: HC 209018
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rodrigo Cesar Picon de Carvalho e Outro(a/s), em favor de M.E.S, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do Recurso em HC 153599/MG. 



    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por M. E. DOS S. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.21.140460-3/000). 



    O recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal. Foi-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade, pois permanece o quadro fático que motivou a decretação da prisão preventiva (fl. 170). 



    Impetrado writ originário, a ordem foi concedida parcialmente, para que seja compatibilizada a prisão preventiva do recorrente com o regime imposto na sentença (fl. 238).



     Nas razões do presente recurso, alega o recorrente que "não há motivo para a manutenção da decisão de prisão preventiva com a condenação, uma vez que o próprio juízo de primeiro grau entendeu que todas as circunstâncias foram favoráveis" (fl. 251). 



    Sustenta que são incabíveis a prisão cautelar e o regime semiaberto (fl. 252). 



    Aduz que o decreto prisional fundou-se na gravidade abstrata do delito (fl. 258). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em seu favor, com ou sem a imposição das medidas cautelares alternativas. 



    A liminar foi indeferida às fls. 268-269. 



    As informações foram prestadas às fls. 273-274, 275-293 e 294-312. 



    O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo desprovimento do recurso em habeas corpus (fls. 318-321). 



    É o relatório. Decido.” (eDOC 9, p.23)



    No STJ, foi negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por não reconhecer incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva.



    Nesta corte, reitera os pedidos pretéritos e alega que a preventiva foi decretada apenas pela gravidade abstrata do delito. Requer a revogação da prisão do paciente, com ou sem medidas acautelatórias previstas no art. 319 do CPP, para recorrer em liberdade. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico nos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do ato impugnado:



    “A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).



    Confira-se excerto da sentença, que, ao condenar o recorrente à pena de pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto, considerou presentes os requisitos para manutenção de segregação cautelar (fl. 170):



     Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, ao entendimento de que subsiste o quadro fático que a motivou, especialmente no que se refere ao fundamento da garantia da ordem pública, traduzida como salvaguarda da própria comunidade, isto é, da tranquilidade e da incolumidade da população, especialmente à vítima, quer dizer, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por quaisquer outras medidas cautelares, no momento, abalaria a ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta do fato criminoso em questão, como restou demonstrado, de modo que tenho por justificada a manutenção de sua segregação cautelar como garantia da ordem pública. 



    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fl. 236):



     Destaco, ab initio, que, assim como o insigne Relator, entendo que a r. sentença de fls. 43/49, ordem 04 (que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade) conjugada com a r. decisão que converteu a custódia flagrancial em preventiva (fls. 31/32, ordem 02) encontra-se suficientemente fundamentada, notadamente, no presumível risco à ordem pública em razão da maior gravosidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, “pois o investigado, com o fim de satisfazer a sua lascívia, praticou atos libidinosos com a vítima de apenas 06 (seis) anos de idade, acariciando a região genital e os seios desta”.



     Ora, a manutenção, quando da prolação da r. sentença condenatória, dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva no curso da instrução criminal (como visto, endossadas por este eg. TJMG –writ n.º 1.0000.20.592616-5/000, em Turma Julgadora composta pelos eminentes Desembargadores Júlio Cezar Guttierrez, Corrêa Camargo e Valéria Rodriguez Queiroz), se traduz em motivo suficiente para a preservação da custódia, até porque não se pode confundir motivação sucinta com ausência de fundamentação.



     Aliás, seria um contrassenso afirmar que o ora paciente, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação, deve ter a liberdade de locomoção restabelecida.



     O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente (HC n. 463.428/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 9/4/2019). 



    Além disso, a jurisprudência do STJ permite a "compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória” (AgRg no RHC n. 124.481/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5/5/2020).



     Essa permissão exige a adequação da medida extrema ao regime intermediário, conforme entendeu o Tribunal de origem, que concedeu em parte a ordem de habeas corpus, vencido parcialmente o relator (fls. 236-238, destaquei): 



    Ora, a manutenção, quando da prolação da r. sentença condenatória, dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva no curso da instrução criminal (como visto, endossadas por este eg. TJMG –writ n.º 1.0000.20.592616-5/000, em Turma Julgadora composta pelos eminentes Desembargadores Júlio Cezar Guttierrez, Corrêa Camargo e Valéria Queiroz), se traduz em motivo suficiente para a preservação da custódia, até porque não se pode confundir motivação sucinta com ausência de fundamentação. 



    Aliás, seria um contrassenso afirmar que o ora paciente, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação, deve ter a liberdade de locomoção restabelecida. 



    Lado outro, redobrada vênia ao eminente Relator, entendo não haver incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade.



     [...] 



    Com tais considerações, redobrada vênia ao insigne Relator, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus, em menor extensão, tão somente para que seja compatibilizada a prisão preventiva do paciente com o regime imposto na sentença.



     Ademais, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que, conforme já explicitado, haja a devida adequação da custódia'ao'regime fixado'(RHC n. 130.937/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020; AgRg'no HC n. 582.040/SP, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik,'Quinta Turma,'DJe'de 14/9/2020;'AgRg'nos'EDcl'no HC n. 602.397/RS, relator Ministro'Antonio'Saldanha Palheiro, Sexta Turma,'DJe'de 14/9/2020; e'EDcl'no HC n. 604.090/PR, relator Ministro'Nefi'Cordeiro, Sexta Turma,'DJe'de 16/9/2020). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Como se vê, a sentença, ao condenar o recorrente à pena de 8 anos de reclusão, considerou subsistirem os requisitos para a manutenção da preventiva. Fundamentou a decisão com base na “garantia da ordem pública, traduzida como salvaguarda da própria comunidade, isto é, da tranquilidade e da incolumidade da população, especialmente à vítima”. Além disso, constatou-se não haver alteração nos motivos pelos quais foi decretada a prisão.



    A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver, como regra, compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017.



    Todavia, a Corte, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva, ou, por exemplo, em caso de violência de gênero, por agente de alta periculosidade, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado. 



      Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente